Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 RECORRIDOS: ANTONIO ALBERTO BOQUADY e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CREDOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELOS EXECUTADOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O instrumento cabível para o devedor executado apresentar defesa no cumprimento de sentença é a impugnação, prevista no artigo 525, caput e § 1o do Código de Processo Civil, a qual foi, inclusive, apresentada pelos devedores no caso dos autos. Assim, havendo incidente processual próprio previsto em lei, a saber, a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a interposição de agravo interno contra o requerimento de cumprimento de sentença. 2. Agravo interno não conhecido. Os recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não apontam, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, mencionando, de passagem, os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §14o e 1.030, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil. Afirma cabível a compensação dos honorários sucumbenciais com o crédito executado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que se pudesse superar referido óbice, registre-se que as matérias disciplinadas nos artigos de lei mencionados de passagem nas razões recursais não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, além da já referida incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, a ausência de prequestionamento atrai o veto descrito no enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012